Tribunal: TJSP
Processo: 1093189-72.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de 72 horas após evento climático. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Apelo da concessionária de energia elétrica. Responsabilidade civil. Alegação de força maior (evento climático extremo) e inaplicabilidade dos prazos da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Descabimento. Temporal de grandes

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de 72 horas após evento climático. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Apelo da concessionária de energia elétrica. Responsabilidade civil. Alegação de força maior (evento climático extremo) e inaplicabilidade dos prazos da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Descabimento. Temporal de grandes proporções que, embora intenso, constitui risco próprio e previsível da atividade desenvolvida pela concessionária, à qual incumbe estruturar a rede e os planos de contingência para sua ocorrência. Fortuito interno. Art. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6o, da CF. Disposições da Lei no 8.987/1995 e da Resolução ANEEL no 1.000/2021 (art. 4o, § 3o) que tratam de continuidade do serviço e de indicadores regulatórios e não afastam, por si, o dever de indenizar o consumidor individualmente lesado. Interrupção de fornecimento que perdurou aproximadamente 71h50min em área urbana, ultrapassando o parâmetro de 24 horas previsto no art. 362, IV, da norma regulatória, sem demonstração de causa específica que justificasse a demora na religação daquela unidade. Excludente de responsabilidade afastada.

Danos morais. Interpretação do acesso à energia elétrica como um serviço essencial. C. Superior Tribunal de Justiça que, em face de tais peculiaridades, vem reconhecendo que a suspensão de tal serviço por prazo não razoável configura dano moral in re ipsa. Interrupção prolongada de fornecimento, com perda de alimentos, impossibilidade de uso regular da residência e necessidade de deslocamento de menor com necessidades especiais a hospital para utilização de aparelho respiratório. Situação que supera o mero aborrecimento e configura violação relevante a direito da personalidade, em especial quanto à segurança, tranquilidade e dignidade do núcleo familiar. Dano moral caracterizado e reforçado pelas circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

Quantificação da indenização. Arbitramento de indenização por danos morais que, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, na medida em que este: "atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano". Método pelo qual: "em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp 1719756/SP).

Precedentes deste E. TJSP que, ao tratar de hipóteses análogas, admitem a condenação em quantias que oscilam dentro dos limites de R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00, consoante as peculiaridades fáticas de cada hipótese. Conjugação da reprovabilidade da conduta com a extensão do dano experimentado a qual permite a majoração da indenização arbitrada pela r. sentença (de R$ 2.000,00 para a quantia de R$ 5.000,00). Recurso da ré desprovido. Apelo da autora parcialmente provido.